Tribunal: TJPA
Processo: 0802365-51.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802365-51.2019.8.14.0005

APELANTE: N F DE FREITAS FONSECA COMERCIO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
N F DE FREITAS FONSECA COMÉRCIO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada em desfavor de NORTE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (
id. 10729071).

Em suas razões (id.
10729074)
, a apelante alegou, em breve síntese,
que a proposta inicial de R$1.078.782,00 (um milhão, setenta e oito mil e setecentos e oitenta e dois reais) - (fato, inclusive, incontroverso, porquanto não

rebatido em sede de contestação), deveria ser observada à luz o artigo 427 do Código Civil obrigando o proponente (apelado) a respeitá-la, devendo assim ser condenado ao pagamento da diferença entre a proposta inicial e o contrato, diferença essa acrescida de juros e correção monetária.

Afirmou que tanto a proposta inicial (incontroversa) no valor de R$ 1.078.782,00 (um milhão, setenta e oito mil e setecentos e oitenta e dois reais), quanto a contratada no importe de R$ 498.839,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e nove reais) foram baseadas no mesmo laudo de avaliação, não havendo qualquer fator de redução previsto na primeira, afastando assim a possibilidade de ser aplicado posteriormente.

Defendeu que, não obstante a isso, em momento algum a autora/apelante fora notificada/intimada acerca da falta de qualquer documento que justificasse a aplicação de fator de redução na segunda proposta, fato confirmado pela testemunha da requerida/apelada.

Alegou que, ao alterar a proposta inicialmente formalizada, sem qualquer notificação acerca de suposta falta de documento fiscal para dar conformidade aos valores apurados, a ré/apelada agiu em desacordo com a boa-fé objetiva, princípio norteador e fundamental ao Direito Contratual.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 10729079, alegando, em breve síntese: 1) o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade; 2) Prejudicial de mérito de prescrição; 3) decadência; 4) inexistência de vício de consentimento ou dano patrimonial; 5) violação da boa-fé objetiva –
venire contra factum proprium
; 6) inexistência de dano.

Ao final, requereu o total desprovimento do recurso.

Vindo a mim distribuído, recebi o apelo no duplo efeito (id. 10823906).

A Procuradoria de Justiça (id.
10942054
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso.

Do não conhecimento do recurso: violação ao princípio da dialeticidade.

Em sede de contrarrazões, a apelada alega que os fundamentos da sentença não foram impugnados, tendo a apelante se limitado a defender aquilo que já havia dito sem sua inicial, ou seja, que a proposta inicial vincula as partes, além de dizer que a apelada agiu em desacordo com a boa-fé objetiva ao alterar a proposta inicialmente formalizada, sem notificar a apelante acerca da falta de documento fiscal para dar conformidade aos valores apurados, sem rebater os demais fundamentos postos na r. sentença, violando o art. 1010, II, do CPC.

Da leitura das razões da irresignação recursal, é possível notar a correlação entre os argumentos ventilados e os fundamentos da sentença, pois vislumbra-se que o recorrente tenta fazer valer a tese de que a primeira proposta feita pela ré obrigue a ora apelada ao pagamento da diferença entre a proposta inicial e o contrato, diferença essa crescida de juros e correção monetária.

Assim, afasto tal preliminar.

MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a primeira proposta feita pela ré obriga a ora apelada ao pagamento da diferença entre a proposta inicial e o contrato, diferença essa acrescida de juros e correção monetária.

Prefacialmente, cumpre consignar que a primeira proposta de indenização (id. 10728909) não tem resposta do destinatário, ora apelante, assim como tem cláusula expressa de validade dos seus de cinco dias, contatados do recebimento da proposta.

Verifica-se que o proponente foi cauteloso ao prever que o caráter vinculante da proposta chegaria a termo se não sobreviesse o recebimento da proposta dentro do interregno estabelecido. Trata-se, no caso, da solução preferível.

Nessa hipótese, a mera expedição da aceitação do destinatário não seria suficiente à formação do contrato. Para tanto, seria necessário que a aceitação chegasse ao conhecimento do proponente, conforme, inclusive, faculta o art. 434, III, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto:

(...);

III - se ela não chegar no prazo convencionado.

A recorrente não comprova sequer a sua aceitação tempestiva.

Nesse contexto, a mera existência de proposta anterior não tem o condão de gerar à parte recorrente o direito subjetivo àquelas condições automaticamente, independentemente da validade do negócio jurídico efetivamente firmado em momento posterior.

No caso dos autos, não há qualquer pedido para anulação contratual por vício do consentimento,
conforme assentado, inclusive, na decisão saneadora (id. 10729003).

Ademais, as provas dos autos indicam que a recorrente foi indenizada por seu fundo de comércio e interrupção da atividade comercial, sem que haja qualquer outro elemento que justifique a anulação ou revisão do negócio entabulado.

Assim, não há motivos que infirmem a sentença vergastada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024